Tribunal: TJPA
Processo: 0004940-49.2004.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004940-49.2004.8.14.0051

APELANTE: OI- TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NAS DUAS AÇÕES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 587 DO STJ. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. §§ 3º E 4º DO ART. 20 DO CPC/73. SENTENÇA REFORMADA.

1-
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados;

2-
É cabível o arbitramento de honorários advocatícios, tanto na execução fiscal quanto nos embargos do devedor, porquanto autônomas as demandas. Precedente do STJ (REsp 1520710/SC – Tema 587)
;

3-
Honorários advocatícios fixados, em apreciação equitativa, na monta de R$8.000,00 (oito mil reais) a teor dos §§ 3º e 4º, do art. 20 do CPC/73;

4-
Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao apelo
, para reformar a sentença, fixando honorários advocatícios, nos autos da execução fiscal
,
no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação
(Id. 2700127 - Pág. 1-6), interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A

contra sentença

(Id. 2700129 - Pág. 1-2) que, nos autos de execução fiscal (proc. nº 0004940-17.2004.8.14.0051), indefere o pedido de condenação do exequente,
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, em honorários advocatícios.

Em suas razões, a apelante alega que a execução fiscal e respectivos embargos são ações autônomas, as quais devem ser sentenciadas de forma individualizada com a consequente condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios e reembolso das despesas processuais, a teor do Tema 587/STJ. Requer a procedência da apelação para reformar a decisão recorrida condenando o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, bem como ao reembolso das custas e despesas processuais nos autos da execução fiscal.

Contrarrazões (Id. 2700129 - Pág. 1-5) em que a parte apelada refuta os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

Anexos os autos dos embargos à execução - proc. nº 0003871-48.2005.8.14.0051 – (Id. 2700131-2700140 – Pág. 24).

Certificada a conversão dos autos físicos para o meio virtual e migração para o sistema PJE (ID 2700141 - Pág. 1).

O processo foi, inicialmente, distribuído à relatoria da saudosa Desa. Nadja Nara Cobra Meda (Id. 2712240).

O Ministério Público, nesta instância, expressa ausência de interesse público a ensejar sua manifestação na lide (Id. 2731407).

Coube-me o feito por prevenção, conforme decisão da lavra do Des. José Maria Teixeira do Rosário (Id. 6720314).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de execução fiscal cuja sentença extintiva do feito deixa de arbitrar honorários advocatícios em favor da parte executada, sob o fundamento de que os honorários arbitrados em sede de embargos à execução abrangem os honorários da ação executiva.

Transcrevo a decisão recorrida:

TELEMAR NORTE LESTE S/A interpôs embargos de declaração em face da sentença exarada à fl. 216, aduzindo a existência de omissão, haja vista o não arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte executada.

Decido.

Recebo os embargos para discussão, uma vez que presentes seus requisitos legais de admissibilidade. Todavia, rejeito a omissão suscitada, tendo em vista que os honorários advocatícios não são devidos na presente execução fiscal.

A executada, tendo sido vencedora nas teses apresentadas nos embargos, já teve fixados em seu favor os honorários advocatícios a que fazia jus.

Com efeito, da sentença que julga procedentes os embargos à execução fiscal, por ser a Certidão de Dívida Ativa nula, é corolário lógico a extinção da execução fiscal.

Portanto, os honorários advocatícios fixados nos embargos abrangem também os devidos na execução fiscal.

Dessarte, a sucumbência do Município de Santarém é una, tendo em vista que foi vencido na tese apresentada pela executada nos embargos do devedor, o que ensejou a extinção automática da execução fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto, tem orientado:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENDIDA DUPLA INCIDÊNCIA, UMA NA EXECUÇÃO, OUTRA NOS EMBARGOS DO DEVEDOR - ÚNICA SUCUMBÊNCIA, PORÉM - FIXAÇÃO A SER PROCEDIDA NOS EMBARGOS. A fixação da verba honorária, no limiar da execução, é meramente provisória, devendo ser substituída pelo arbitramento ao final determinado pela sentença dos embargos. Entendimento manifestado pela Eg. Corte Especial no sentido de que, improcedentes os embargos ou ocorrendo desistência, permanece uma única sucumbência, pois tanto na execução como nos embargos, a questão é única: procedência ou não da dívida. (EREsp n. 97.446-RJ). (STJ, Resp n. 243.846/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJU de 12/05/2003, p. 304).

No mesmo sentido:

Sendo julgados improcedentes os embargos de devedor, os honorários advocatícios devem ser fixados em um único percentual, abrangendo tanto a execução quanto os embargos opostos à referida execução. (TJSC, AC, de Lages, Rel. Des. Nicanor da Silveira, julgada em 14/10/2004).

Assim, apreciados os embargos de declaração, não lhes dou provimento, mantendo incólume a sentença proferida nos autos.

Intimem-se as partes. Santarém, 28 de junho de 2019.

A recorrente sustenta seu direito à verba honorária, considerando o entendimento do Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça-STJ que firma a seguinte tese: “É possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução”.

Vejamos a ementa do referido precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.

2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019)

Em que pese o escopo do julgado no recurso representativo de controvérsia ter se dirigido aos casos de improcedência ou parcial procedência nos embargos opostos em execução contra a Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestara em situação análoga a dos autos que trata de execução fiscal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários advocatícios de modo cumulativo (na Execução Fiscal e nos Embargos do Devedor), em razão da autonomia das demandas.
2.

Recurso Especial provido. (REsp 1.651.692/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/04/2017).

Há julgado recente da Corte Superior que reafirma esse entendimento, citando o REsp 1.520.710/SC (Tema 587).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (repetitivo), firmou o entendimento pela possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.307.787/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/2/2021, DJe 17/2/2021).

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência, da qual colaciono alguns excertos, com grifos meus:

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO FISCAL E EM EMBARGOS A EXECUÇÃO. CABIMENTO
. CUMULAÇÃO DAS VERBAS QUE NÃO PODE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO DO ARTIGO 85, § 3º DO NCPC. REsp 1520710/SC JULGADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR – 5ª C.Cível – 0000770-62.2015.8.16.0190 – Maringá – Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA – J. 23/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO FISCAL E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

Jurisprudência pacífica no sentido de entender possível a cumulação de condenações ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, desde que não ultrapassados os parâmetros legais previstos. Precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(TJRJ – 2ª C.Cível – 0422449-59.2012.8.19.0001 – Rel.: DESEMBARGADORA ELISABETE FILIZZOLA – J. 05/07/2021).

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROVIDOS. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1.
A extinção do executivo fiscal decorreu do julgamento procedente dos embargos à execução fiscal subjacente ao presente processo.

2. É descabida a tentativa da apelante de buscar, nesta via, a modificação de decisão acobertada pelo manto do trânsito em julgado, que reconheceu a nulidade da CDA.

3.
A fixação da verba honorária, como proposto na r. sentença, também, não merece qualquer reparo, pois pacífico o entendimento acerca da autonomia entre as ações executivas e os embargos à execução eventualmente opostos em face delas, permitindo-se a dupla condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, além do fato de que a fixação se deu dentro dos parâmetros do artigo 85 e parágrafos, do Código de Processo Civil
.

4. Apelação improvida.

(TRF-3 –3ª Turma. Apelação Cível nº 0006532-68.2008.4.03.6182. Rel. Des. Fed. Nery da Costa Júnior. Julgado em 15/07/2021. Pub. 03/08/2021)

Nesta Corte:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

ARBITRAMENTO APENAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO FEITO EXECUTÓRIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AÇÕES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA EM AMBAS AS DEMANDAS TEMA Nº 587 (RESP 1.520.710/SC) DO C. STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. PARÂMETROS ESTATUÍDOS NO ART. 85, § 3º, I A V, DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(5913499, 5913499, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-13)

Ressalto que é cabível a fixação de honorários apenas nos embargos à execução fiscal, caso consignado, na decisão, que o montante da verba sucumbencial se refere às duas ações (execução fiscal e embargos à execução).

Sobre o tema:

A jurisprudência desta Corte admite o arbitramento de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos do devedor, ressaltando-se, porém, a possibilidade de a sucumbência final ser determinada definitivamente nos embargos, desde que fique claro que o valo fixado nos embargos à execução atende a ambos os incidentes.
Precedentes da Corte Especial.

(STJ, REsp nº 1.627.602/SP, rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,Terceira Turma, julgado em 08.11.2016).

Essa circunstância, porém, não restou configurada no caso em apreço, pois o acórdão que deu provimento aos embargos à execução não fez menção alguma nesse sentido. Assim se pode verificar no trecho do voto do Des. Ricardo Ferreira Nunes, relator do recurso de apelação interposto pela parte executada, já em sede de embargos de declaração ocasião em que foram arbitrados os honorários advocatícios. Vejamos:

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que merecem ser acolhidos para sanar omissão efetivamente existente, haja vista que os honorários de sucumbência não foram apreciados por parte deste E. Tribunal.

O Superior Tribunal de Justiça vem manifestando o mesmo entendimento sobre o assunto, conforme o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO CARATERIZADA - ACOLHIMENTO. 1. Omisso o acórdão embargado quanto ao ônus da sucumbência, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para condenar a autarquia no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, nos termos da sentença.2. Embargos de declaração acolhidos(1060625 RS 2008/0108379-2, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/03/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2009, undefined)

Como suscitado nos presentes Embargos de Declaração, houve modificação da sentença e, ainda que o juízo a quo não tenha se manifestado a respeito, o ônus da sucumbência é um pedido implícito, conforme já explanou o STJ, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DE RECURSO. HONORÁRIO. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 2. Dispõe o art. 294 do Código de Processo Civil que os honorários advocatícios, como consectários da sucumbência, integram o conteúdo implícito do pedido. A fortiori, provido o recurso, reformando-se a decisão ad quem, e quedando-se omisso o acórdão quanto aos ônus da sucumbência, é de se entender que tenha, por igual, invertido a condenação nesse aspecto.

(REsp 545.065/SE, Rel.Min.Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7.10.2003, DJ 3.11.2003, p 278) (GRIFO NOSSO)

Sendo assim, ao pedir a reforma da sentença, presume a apelante que, vencida a outra parte, esta seja condenada a pagar-lhe as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

Deste modo, tendo em vista a modificação da sentença pelo v. acórdão atacado, entendo que merece ser integrado no que se refere à condenação do ora Embargado nos honorários sucumbenciais, não mencionados.

Os honorários devem ser arbitrados conforme os parâmetros contidos no art. 20,
.
§3º e §4º do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior
. (GRIFO NOSSO)

A partir disto, em observância ao disposto nos §3º e §4º do art. 20 do CPC, arbitro honorários advocatícios a serem pagos pela parte vencida, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração com o intento de sanar a omissão apontada, no que se refere à condenação do ora Embargado em honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), integrando o Acórdão guerreado.

É o voto.

Belém, 05.03.2012

Desse modo, tendo em vista que a execução fiscal os embargos à execução fiscal são ações relativamente autônomas, cujos honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma independente, conforme delineado alhures, mostra-se cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária também em sede de execução fiscal; devendo, portanto, ser reformada a sentença neste ponto
haja vista estar
em desconformidade com o entendimento consagrado no âmbito da Corte Superior.

No caso, em sede de embargos à execução, em apreciação equitativa com fulcro nos §§ 3º e 4º do CPC/73, foram arbitrados honorários de sucumbência no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Nos mesmos moldes e, na linha da tese fixada no Tema nº 587 do C. STJ no bojo do REsp nº 1.520.710/SC e REsp 1.651.692/MS, passo à análise dos pontos relevantes para dizer a verba honorária, na espécie.

A causa é de natureza fiscal de baixa complexidade e sem exigência de tempo exacerbado para o trabalho. A prestação do serviço ocorreu no lugar de domicílio do Exequente. O trabalho desenvolvido pelos advogados, na ação executória, resume-se às seguintes petições: a) o oferecimento de seguro garantia e, posteriormente, substituição por carta de fiança com pedido de lavratura do auto de penhora (Id.
2700109 - Pág. 1-2; 2700111 - Pág. 1); b) pedido de suspensão da execução e prosseguimento dos embargos à execução (Id. 2700113 - Pág. 1-2); c) pedido de desentranhamento da carta de fiança (Id. 2700115 - Pág. 1); d) pedido de baixa dos débitos (Id. 2700121 - Pág. 1-2); e) pedido de certidão de objeto e pé do processo (Id. 2700121 - Pág. 16).

O
grau de zelo profissional
, certamente, concorreu positivamente para o êxito do processo; a extinção da execução, entretanto, se deu em virtude da decisão proferida no julgamento dos embargos à execução, no qual a lide foi efetivamente discutida e apreciada com fixação de honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, entendo por justo
fixar os honorários advocatícios, na presente execução fiscal, na monta de R$8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença, fixando honorários advocatícios, nos autos da execução fiscal
,
no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/02/2022